Tribunal: TJSP
Processo: 2122455-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – Resolução contratual motivada pela adquirente – Lote de terreno – Tutela de urgência parcialmente deferida – Inconformismo da ré – Rejeição – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Direito do consumidor de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e impedir a negativação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – Resolução contratual motivada pela adquirente – Lote de terreno – Tutela de urgência parcialmente deferida – Inconformismo da ré – Rejeição – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Direito do consumidor de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e impedir a negativação de seu nome junto às entidades de proteção ao crédito – Alienação fiduciária que, por si só, não constitui óbice à rescisão do compromisso de compra e venda, quando não consolidada a sistemática do regime jurídico específico da Lei 9.514/97 – Rejeição da pretensão da ré de concessão de efeito translativo ao recurso, com extinção prematura da demanda – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Evidente prejuízo à parte adquirente em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de contrato que se pretende rescindir – Multa diária – Manutenção – Pretensão de fixação de prazo para cumprimento da obrigação – Descabimento – Parcelas em aberto que possuem prazo de vencimento certo – Determinação de exclusão imediata de eventuais apontamentos em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.